Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724596-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO DESPACHO Em breve síntese, as agravantes insurgem-se contra a inclusão no esboço de partilha de débitos contraídos pelo falecido (empréstimos consignados), sob o argumento de que o credor (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) não requereu a habilitação do crédito no inventário (artigo 642, do Código de Processo Civil) e de que a dívida não seria de responsabilidade do espólio, pois contraída pelo de cujus em benefício da entidade familiar que ele mantinha com a inventariante. Ocorre que, compulsando os autos de origem, contata-se que a decisão que determinou a reserva de quinhão do espólio para pagamento do indigitado débito foi proferida em 19/11/2021 (ID 109099192, do processo de origem) e, posteriormente, integrada pela decisão de ID 111081799 (do processo de origem), publicada em 16/12/2021 (ID 111443345, do processo de origem). A referida decisão não foi objeto de recurso. Aliás, a própria decisão agravada (ID 125054433, do processo de origem) menciona que a questão sobre a inserção do débito no espólio já havia sido decidida anteriormente, conforme excerto abaixo destacado: Alegaram as herdeiras que, ante ao fato de não ter a CEF se habilitado aos autos, não pode a inventariante inserir o referido débito no esboço. Ademais, afirmaram que a dívida não é do espólio, uma vez que advindas de dívidas de empréstimos realizados pelo falecido em favor da entidade familiar, devendo ser direcionadas somente à cônjuge sobrevivente. Da detida análise aos autos, verifica-se que, em que pese à alegação de não ter a Caixa se habilitado aos autos e, portanto, ser o débito inexigível no presente feito, tal fato já foi decidido na decisão de Id. 111081799. À época, houve o questionamento quanto à comprovação ou não da dívida do espólio, o que a tornava legitima a ser ou não inserida na partilha. Com isso, por meio da decisão de embargo, este Juízo esclareceu que a decisão que indeferiu a venda (Id. 68057664), pautou-se à época, para o indeferimento, na ausência de comprovação da dívida do espólio. Ao contrário do que ocorreu na presente decisão embargada, cujas provas do processo de execução foram colacionadas ao feito (Id. 108740325), o que permitiu, ainda que sem habilitação do credor, a procedência de pedido para a reserva de quinhão relativo ao pagamento de qualquer dívida pertencente ao espólio. Ademais, em consulta processual, verifica-se que a instituição credora já formulou no processo de execução pedido de penhora de bens, o que deixa claro que a dívida é certa, líquida e exigível, devendo assim ser partilhada. Quanto à alegação de que a dívida não é do espólio, na detida análise aos autos, verifica-se que na impugnação às primeiras declarações apresentadas pelas herdeiras (Id. 21290184), não houve a insurgência à referida dívida, não podendo, neste momento processual, ser questionada a inserção do débito ao espólio, por restar preclusa a oportunidade. (g.n.) Logo, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator